Tribunal: TJES
Processo: 0000230-63.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000230-63.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAEL FERNANDES BARRETO

APELADO: CAMILA DE LELEIS DE OLIVEIRA BARRETO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E VISITAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. EXISTÊNCIA DE RENDA EXTRA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Izael Fernandes Barreto contra sentença proferida nos autos de Ação de Modificação de Guarda com pedido de tutela provisória de urgência c/c Alimentos e Visitação, ajuizada por menores representados por sua genitora, que julgou procedentes os pedidos para estabelecer guarda unilateral em favor da mãe, fixar visitação livre ao genitor e condená-lo ao pagamento de alimentos no importe de 60% do salário-mínimo vigente, desde a citação. O recurso limita-se à insurgência quanto ao valor da pensão, postulando sua redução para 20% do salário-mínimo, sob alegação de incapacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da pensão alimentícia fixado em 60% do salário-mínimo observa o binômio necessidade-possibilidade, à luz da alegada limitação financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade dos alimentandos menores é presumida, em razão da idade e das despesas inerentes ao seu desenvolvimento, abrangendo alimentação, moradia, vestuário, saúde, educação e lazer.

Incumbe ao alimentante comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o encargo fixado, nos termos do art. 373, II, do CPC, não bastando mera alegação de renda limitada.

A prova produzida nos autos demonstra que o apelante, além de aposentado, exerce atividade laboral como caminhoneiro, auferindo rendimentos superiores aos declarados, conforme entrevista à equipe multidisciplinar e prova testemunhal colhida em audiência.

A existência de fonte de renda extra afasta a alegação de incapacidade financeira e impede a redução do encargo alimentar fundada em suposta insuficiência de recursos.

A pretensão de fixar alimentos em 20% do salário-mínimo para dois menores revela-se manifestamente desproporcional às suas necessidades básicas, transferindo à genitora ônus excessivo na manutenção da prole.

A paternidade socioafetiva, reconhecida a partir do vínculo de convivência e do histórico de guarda exercida pelo recorrente, equipara-se à biológica para fins de dever de sustento, não sendo afastada por discussão paralela acerca de vínculo genético.

O percentual de 60% do salário-mínimo observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A necessidade de filhos menores é presumida, cabendo ao alimentante comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o encargo alimentar.

A demonstração de renda extra afasta a alegação de incapacidade financeira e legitima a manutenção do valor fixado a título de alimentos.

A paternidade socioafetiva impõe o dever de sustento, equiparando-se à biológica para todos os fins jurídicos.

A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não podendo resultar em valor ínfimo e incompatível com as necessidades básicas do alimentando.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, § 1º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Lei nº 5.478/1968, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 50001832920228130210, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 01.06.2023, pub. 14.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000230-63.2021.8.08.0016

APELANTE: IZAEL FERNANDES BARRETO

APELADOS: I. D. O. B. E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Izael Fernandes Barreto em face da sentença de ID 16128043, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que, nos autos da presente “Ação de Modificação de Guarda com pedido de tutela provisória de urgência c/c Alimentos e Visitação”, ajuizada por I. D. O. B. e I. D. O. B., menores representados por sua genitora Camila de Lellis de Oliveira, julgou procedentes os pedidos autorais para:

(i)
estabelecer a guarda unilateral dos incapazes em prol da genitora;

(ii)
fixar a visitação de forma livre em favor do genitor; e

(iii)
condenar o requerido ao pagamento de alimentos à prole, mensalmente, no importe correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo vigente, devidos desde a data da citação.

Em suas razões recursais (ID 16128047) o Apelante pugna pela reforma da sentença especificamente no que tange aos alimentos fixados, requerendo a sua redução para o patamar de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente.
Para tanto, sustenta, em apertada síntese, a ausência de condições financeiras para arcar com o pensionamento de 60% (sessenta por cento), sob o argumento de que é aposentado por idade e aufere renda mensal restrita ao valor de R$ 1.813,87 (mil, oitocentos e treze reais e oitenta e sete centavos).

Alega que a sentença guerreada não observou adequadamente o trinômio “necessidade x possibilidade x proporcionalidade”, argumentando que a fixação da verba alimentar não pode superar as forças financeiras do devedor a ponto de impor-lhe sacrifício excessivo, colocando em risco sua própria subsistência.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de apelação.

Pois bem. A hipótese dos autos versa sobre a adequação do valor fixado a título de pensão alimentícia, exigindo a análise minuciosa do binômio “necessidade x possibilidade”, expressamente previsto no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil.

Inicialmente, cumpre registrar que a necessidade dos alimentandos — dois menores de idade — é absolutamente presumida, decorrente da própria fase de desenvolvimento em que se encontram, englobando gastos contínuos com alimentação, moradia, vestuário, saúde, educação e lazer. Tais despesas vêm sendo suportadas quase que exclusivamente pela genitora desde a separação de fato do casal.

A controvérsia reside, portanto, na apuração da real capacidade contributiva do Apelante.

O recorrente fundamenta seu pleito de redução da verba alimentar na alegação de que é aposentado e aufere renda modesta. Todavia, a mera alegação de percepção de benefício previdenciário, desacompanhada de provas contundentes de incapacidade, não se mostra suficiente para desconstituir o pensionamento fixado em sentença.

Isso porque o conjunto probatório carreado aos autos demonstra uma realidade financeira distinta daquela narrada nas razões de apelação.

Conforme muito bem pontuado no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 17473980) e nas contrarrazões, o próprio Apelante declarou, em entrevista concedida à Equipe Multidisciplinar deste Tribunal (ID 44873512), que exerce a atividade laboral de “caminhoneiro”.

Tal fato foi devidamente corroborado pela prova oral colhida em Audiência de Instrução e Julgamento. A testemunha Estefânia Cunha da Silva prestou depoimento no sentido de que o Apelante exercia referida atividade extra e auferia rendimentos superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É cediço que nas ações de alimentos cabe ao alimentante o ônus de comprovar de forma inequívoca a sua impossibilidade de arcar com o encargo nos moldes pleiteados ou fixados, consoante inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A demonstração de uma fonte de renda extra evidenciada no curso da instrução obsta a pretensão de redução fundada na escassez de recursos.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE FAMÍLIA – AÇÃO DE ALIMENTOS – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FILHO MENOR – DEPEDÊNCIA PRESUMIDA – CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO ALIMENTANTE – DESEMPREGO – ÔNUS DA PROVA – VALOR DEFINIDO DA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO POSSBILIDADE / NECESSIDADE / PROPORCIONALIDADE – A concessão de alimentos deve guardar relação com a capacidade econômica do alimentante e, ao mesmo tempo, atender às necessidades do alimentando, respeitando-se a diretriz da proporcionalidade –
Nas ações de alimentos, o ônus da prova é do alimentante, haja vista que, conforme o art. 2º da Lei de Alimentos, incumbe ao alimentando apenas comprovar o parentesco
– A condição de desemprego não extingue a obrigação de prestar alimentos, bem como não autoriza a fixação da pensão alimentícia em valor ínfimo. (TJ-MG - AC: 50001832920228130210, Relator: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 01/06/2023, Câmaras Cíveis Especializadas, Data de Publicação: 14/06/2023)

Ademais, insta ressaltar que a circunstância processual atinente à eventual discussão em sede de ação negatória de paternidade (na qual houve exame de DNA atestando ausência de vínculo biológico) não tem o condão de, por si só e neste momento processual, eximir o recorrente do seu dever legal.

Isso porque o próprio Apelante narrou possuir forte vínculo afetivo com as crianças, tendo inclusive detido a guarda do menor Israel por considerável período em demanda anterior. A paternidade socioafetiva, uma vez estabelecida na convivência familiar, equipara-se à biológica para todos os fins de direito, impondo-se a manutenção do dever de sustento, conforme entendimento pacificado pela Corte Superior e expressamente mencionado pelo Juízo
a quo
.

A pretensão de fixar alimentos para duas crianças no exíguo patamar de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo (o equivalente a pouco mais de R$ 300,00) mostra-se manifestamente desproporcional às necessidades mais elementares da prole, equivalendo a impor à genitora o ônus quase exclusivo da manutenção da unidade familiar.

Por conseguinte, o percentual de 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo arbitrado na sentença atende com precisão ao trinômio normativo da proporcionalidade, da necessidade dos menores e da possibilidade demonstrada do alimentante.

Conforme mencionado, o Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, falhando em demonstrar que tal obrigação geraria sacrifício insuportável ou comprometeria a sua dignidade material.

Destarte, resta inviável a pretendida redução do encargo alimentar fixado em sentença, razão pela qual o desprovimento da apelação em todos os seus termos é a medida que se impõe.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Tendo em vista o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais), no termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.

COM O RELATOR